Tribunal: STF
Processo: RE 1359139
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE TETO PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PELOS ENTES FEDERADOS, EM MONTANTE INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ARTIGO 87 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868/PI, 4.332/RO E 5.100/SC. LEI 10.562/2017 DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. ADOÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE AO MAIOR BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.